Tribunal: TJMT
Processo: 1000404-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000404-22.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ÁGUAS CLARAS em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 1059583-89.2020.8.11.0041, deferiu o pedido liminar formulado pelos Autores/Agravados e determinou a expedição do mandado de reintegração na posse da área em litígio.
Em suas razões recursais, a Agravante aduz que o art. 561 do CPC elenca os requisitos para a concessão da proteção possessória e o art. 562 do mesmo Codex contempla a possibilidade de o Julgador valer-se da audiência de justificação para apreciação de tais pressupostos.
Alega que o Juiz singular decidiu embasado apenas nos documentos encartados aos autos, produzidos de forma unilateral, e não determinou a realização de audiência de justificação prévia.
Segue argumentando que “as fotos colacionadas pelos agravados indicam somente pessoas em determinado local; para se ter a certeza de que aquelas pessoas estavam em área pertencente aos agravados faz necessário o exame de documentos das duas partes, ou seja é necessário o contraditório. ”
Ressalta que os boletins de ocorrência apresentados não poderiam ser preponderantes para tomada de decisão, eis que também foram confeccionados boletins de ocorrência pela parte Agravante contra os Agravados.
Por fim, reitera a falta de elementos capazes de ensejar a concessão da medida in limine.
Diante desse cenário, assevera que a decisão objurgada deve ser revogada, a fim de que seja ordenado ao Juiz a quo a realização de audiência de justificação.
Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo/ativo, a fim de sobrestar os efeitos da decisão invectivada.
No mérito, requer o provimento do recurso, que o decisum seja revogado, bem como seja designada audiência de justificação.
É o relatório. DECIDO.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso é interposto em virtude de decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do mesmo Diploma Processual.
Impõe salientar que neste momento cabe tão-somente verificar se os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo estão evidenciados. Isso porque os Agravantes buscam sobrestar os efeitos da decisão objurgada, até o julgamento de mérito do recurso.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. ”
Sobre a matéria em exame, a legislação processual civil, no artigo 561, prevê que a liminar possessória está condicionada a quatro requisitos: a) a posse sobre o imóvel, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu, c) a data; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Na hipótese, entrevejo verossimilhança nas alegações dos Recorrentes posto que, ao menos nesse olhar perfunctório, não visualizo comprovação suficiente pela parte Autora da ação possessória, ora Agravada, quanto aos requisitos do artigo 561 do CPC, sobretudo, o exercício da posse sobre o bem.
Com efeito, sobressai a plausibilidade do direito invocado pela parte Agravante posto que deixou o Julgador singular de realizar a audiência prevista expressamente no Código de Processo Civil.
Em outras palavras, verifico ser imprescindível a realização da audiência de justificação prévia por medida de cautela e, sobretudo, segurança jurídica na análise do pedido liminar formulado na peça inaugural da ação principal.
Ademais, é cristalino o perigo de dano a que os Agravantes estão expostos, pois, com a manutenção da decisão objurgada, haverá a expedição do mandado para reintegração dos Agravados na posse da área em litígio, alterando o status quo.
Assim, ante a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida in limine, DEFIRO o efeito suspensivo/ativo, sobresto os efeitos da decisão agravada e determino a imediata realização de audiência de justificação prévia.
Comunique-se ao Juiz da causa, com urgência.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá,01 de fevereiro de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora